Tribunal: TJDFT
Processo: 0716921-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS EM FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. VALOR IRRISÓRIO DA CAUSA. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Tendo em vista o disposto no artigo 85, parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, o qual considera o trabalho do advogado em sede recursal, correta é a fixação dos honorários advocatícios. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
3. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil), caso a condenação baseada no valor da causa se mostre irrisória.
4. Recurso conhecido e provido.